Tribunal: TCU
Processo: 026.147/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 879263, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Siafi/Siconv 879263, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO DE VICINAIS (no da TCE no sistema: 2751/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1771/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor do débito atualizado monetariamente dos presentes autos é inferior a R$ 20.000,00, montante abaixo do limite previsto no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa (IN) TCU 98/2024; Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando que o art. 29 do mesmo normativo disciplinou que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União "; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica pelo arquivamento do processo, por economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 213 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 6o, inciso I, e 29 da IN TCU 98/2024, em determinar o arquivamento do presente processo e dar ciência desta deliberação à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Suframa) e aos responsáveis, sem prejuízo de encaminhar cópia integral dos presentes autos ao Ministério Público Federal. 1. Processo TC- Processo 026.147/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jairo André Ribeiro Sousa (XXX.401.002-XX); Mayksuel de Jesus Freire Moraes (XXX.098.592-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.